Tribunal: TJPA
Processo: 0801577-92.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801577-92.2020.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER

APELADO: JANILSE VIEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801577-92.2020.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER

Advogados do(a) APELANTE: TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-A, NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-A, MARILIA CARLA RODRIGUES SOUZA - PA16424-A

APELADO: JANILSE VIEIRA SILVA

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS que julgou extinto o processo, homologou a desistência da parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
JANILSE VIEIRA SILVA
.

O autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança de valores. Requereu a justiça gratuita alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais.

De início, o demandante foi intimado para que comprovasse a necessidade da assistência judiciária.

Em seguida, a demandante requereu a desistência da ação.

O juízo primevo extinguiu o feito e determinou o recolhimento das custas iniciais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que não possui condições de arcar com as custas. Aduz que não houve fato gerador a ensejar o pagamento da taxa judiciária, visto que o processo não prosseguiu, tendo sido homologada a desistência pleiteada e o processo fora extinto. Assim, requereu a reforma da sentença para retirar a ordem de recolhimento das custas processuais.

Sem contrarrazões em razão de não ter sido efetivada a triangulação processual.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a condenação do apelante ao recolhimento das custas apesar da homologação do pedido de desistência e a consequente extinção do feito.

Adianto que assiste razão ao apelante.

Em análise aos autos, constato que, de fato, o apelante não efetivou o recolhimento devido porque requereu a desistência do feito ainda no início do feito, antes mesmo de qualquer decisão para que o réu fosse citado ou qualquer ordem determinada a ser cumprida.

De início, cabe dizer que é possível a concessão de justiça gratuita na presente esfera recursal, bem como a concessão do benefício à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ, que colaciono:

Súmula nº. 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Percebe-se que o apelante, não tendo sido deferido o benefício da justiça gratuita, requereu a desistência do feito, por não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais devidas.

Determinar o recolhimento das custas mesmo com a desistência da demanda requerida pelo autor e antes mesmo de qualquer ato realizado pelo juízo a fim de dar continuidade no processo não seria lógico e se mostra desarrazoado.

Caso o apelante recolhesse o valor referente às custas, conforme determinado pelo juízo singular, provavelmente o autor daria continuidade ao feito, requerendo os valores devidos pela parte ré.

Contudo, é induvidoso que determinar o pagamento das custas mesmo o autor tendo requerido a desistência da demanda não se mostra razoável, até porque houve pedido de concessão da justiça gratuita e este não foi negado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, a sua condenação ao pagamento das custas processuais. VV EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS FINAIS - PAGAMENTO DEVIDO. 1 - A inércia no recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC, e não a extinção por abandono do art. 485, III, do diploma processual. 2 - As custas processuais compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo devidas mesmo no caso de cancelamento da distribuição (Lei Estadual nº 14.939/2003 e Provimento-Conjunto nº 15/2010 TJMG). 3 - O cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar com as despesas processuais, considerando a movimentação da máquina judiciária.

(TJ-MG - AC: 10000181435090001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falta de recolhimento de custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição. Desnecessidade de pagamento das custas em caso de cancelamento da distribuição. O não recolhimento das custas iniciais tem como consequência o cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento das custas. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22022352420208260000 SP 2202235-24.2020.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 12/01/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/01/2021)

Com efeito, manter a decisão quanto ao recolhimento das custas incorreria em evidente contradição, pois o demandante requereu a desistência da demanda justamente por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Assim, compreendo indevida a cobrança das custas processuais não recolhidas, visto que o feito já fora extinto em razão do pedido de desistência.

Portanto, compreendo que merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a decisão guerreada e retirar a condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023